Tribunal: TJSP
Processo: 1500414-84.2024.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
APELAÇÃO - Execução Fiscal - Taxas - 2021 a 2023 - Sentença que indefere a inicial e extingue o feito por falta de interesse de agir, nos termos do art. 2o e 3o, da Resolução 547/2024, do CNJ e do Tema 1.184, do STF, Item no 2 - Validade e eficácia dos atos, de natureza cogente e aplicação imediata - CPC, art. 927, III e art. 1.040 - Ajuizamento condicionado à prévia adoção das providências

Ementa:
APELAÇÃO - Execução Fiscal - Taxas - 2021 a 2023 - Sentença que indefere a inicial e extingue o feito por falta de interesse de agir, nos termos do art. 2o e 3o, da Resolução 547/2024, do CNJ e do Tema 1.184, do STF, Item no 2 - Validade e eficácia dos atos, de natureza cogente e aplicação imediata - CPC, art. 927, III e art. 1.040 - Ajuizamento condicionado à prévia adoção das providências extrajudiciais estabelecidas pelo STF - Ausência de comprovação - Extinção mantida - Recurso desprovido.